Tribunal: STF
Processo: RE 1532890
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou mandado de segurança impetrado pela parte ora recorrente, por não verificar ilegalidade na decisão impugnada. (eDOC 28 – ID: 87efb08e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e XXXV, e 133, do texto constitucional, bem como aos temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 38 – ID: cdc8d300)



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo de forma diversa do que determinado no tema 810 da repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado.



    Sustenta-se, ainda, que “a procuração outorgada é válida para todas as fases do processo, de modo, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o Mandado de Segurança, é um recurso, contra um ato ilegal praticado contra tese firmada do Superior Tribunal Federal, e portanto, inexiste quaisquer indícios de irregularidade”. (eDOC 38 – ID: cdc8d300, p. 15)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo de forma diversa do que determinado no tema 810 da repercussão geral, não foram objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário nesse ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a decisão que determina a apresentação de procuração atualizada para a reabertura da fase de cumprimento de sentença para fins de execução complementar não apresenta abusividade apta a ser impugnada através de mandado de segurança em juizados especiais. Nesses termos, colho trecho da decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido:



    “(...)



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dirceu Renato dos Santos contra decisão proferida nos autos do processo vinculado, a qual determinou a apresentação de procuração judicial atualizada, ressaltando que o processo estava baixado desde 30/11/2016, nos seguintes termos: 



    Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, anexe aos autos procuração judicial atualizada. 



    Não atendida a determinação, dê-se nova baixa nestes autos eletrônicos. 



    Em caso de juntada de nova procuração, intime-se o INSS para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca do requerimento do autor (evento 190), ressaltando que o processo estava baixado desde 30/11/2016. 



    Após, voltem conclusos. 



    Alega, em apertada síntese, que inexiste amparo legal, nem jurisprudencial, para a determinação judicial ao argumento de que não se trata de processo novo, mas simplesmente um cumprimento de sentença com execução complementar. 



    Decido. 



    2. Inicialmente, observo que o mandado de segurança é admitido, excepcionalmente, no procedimento dos Juizados Especiais Federais, para o caso de haver direito líquido e certo não amparado pelos recursos ordinários previstos na lei de regência.



    (...)



    A lei dos Juizados Especiais previu expressamente a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como forma de agilizar a tramitação dos feitos de sua competência. Excepcionalmente, o mandado de segurança tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo.



    3. Analisando o processo originário, observo que a procuração foi outorgada na fase de conhecimento ao advogado Anildo Ivo da Silva, em 07/05/2008. Após o trânsito em julgado e a baixa dos autos (30/11/2016), o procurador que havia sido constituído e cujos poderes já se esgotaram, substabeleceu, em 2024, os poderes ao advogado Clayton Alexsander Marques que assim requereu o desarquivamento do processo, a execução complementar e ajuizou o presente mandamus sem que se tenha notícias do conhecimento deste fato pela parte autora. 



    Além disso, verifico que o procurador constituído nestes autos (Clayton Alexsander Marques - PR084806 OAB da Seccional do Paraná/PR), cujos poderes de representação foram transmitidos pelo advogado do processo originário por substabelecimento com reserva, não comprova inscrição junto à OAB da Seccional do Rio Grande do Sul, embora tenha atuado rotineiramente nos processos deste Estado. 



    Note-se que o advogado, além da inscrição principal, deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se como "habitual" a intervenção judicial que exceder cinco causas por ano, nos termos do art. 10, §2º da Lei 8.906/94, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, a decisão combatida de determinar a apresentação de procuração atualizada não é ilegal, abusiva, tampouco teratológica, de modo a permitir o manejo do mandado de segurança.



    Por tais motivos, indefiro a inicial e extingo o presente feito nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



    (...)”. (eDOC 8 – ID: 6534d606, p. 1-2)



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança”. (RE 1380033 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. ISS. Local de cobrança. LC nº 157/2016. Deferimento de medida cautelar em ADI. Efeitos repristinatórios. Restauração da norma revogada. Reconhecimento de ausência de interesse de agir pela origem. Ofensa constitucional indireta. Pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Tema 318. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tema de mérito não julgado em razão de questão preliminar. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pelo interesse de agir da parte ora agravante, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009). Ademais, esta Suprema Corte já assentou não ter repercussão geral a discussão sobre os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, por envolver legislação infraconstitucional (e, comumente, o reexame de matéria fática). Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1408236 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente